Tribunal: TJMT
Processo: 1020979-51.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020979-51.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Moradia]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADA – ILUMINAÇÃO PÚBLICA – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – NÃO DEMONSTRADA – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO NÃO PERMITIDA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL

– OCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – DESPROVIMENTO.

Não há acolher a preliminar de não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da decisão recorrida e encontram-se associadas aos temas abordados.

Configura violação ao primado da Separação e Independência entre os Poderes, se o Judiciário determinar ao Estado que proceda à realização de iluminação pública em determinada avenida municipal, quando não ficar demonstrada a situação excepcional que justifique a sua intervenção.

O Magistrado não deve substituir o gestor público, definindo os rumos das políticas públicas, sem ter conhecimento do orçamento disponível.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Ministério Público Estadual, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1006244-89.2021.8.11.0007, por ele proposta, em desfavor do Município de Alta Floresta, indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteada, que objetivava fosse o ente público municipal compelido a implementar a política pública de iluminação na Perimetral Teles Pires,
Setor do Aeroporto
.

O Agravante sustenta, em resumo, que o Agravado tem negligenciado em adotar as medidas necessárias para promover a adequada iluminação pública da referida via, no Município de Alta Floresta, cuja obrigação lhe compete.

Postulou, então, liminarmente,

a.1) que o requerido MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA seja compelido a implementar, com eficácia, políticas públicas de iluminação pública na Perimetral Teles Pires, promovendo a instalação e reparo dos itens necessários à iluminação pública adequada, no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de multa diária no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), fazendo o necessário para a inclusão das despesas no orçamento público municipal de 2022;

a.2) a inversão do ônus da prova, impondo-se ao requerido Município de Alta Floresta/MT o dever processual de comprovar, nos autos da presente ação civil pública, a plena exordial, ou seja, que toda a Perimetral Teles Pires encontrasse devidamente iluminada, estando os postes municiados com lâmpadas adequadas e em perfeitas condições;

a.3) que o requerido publique no sítio eletrônico da Prefeitura e nas redes sociais do Município, bem como divulgue nas rádios locais, o conteúdo da decisão judicial de antecipação da tutela, para que os cidadãos desta cidade dela tenham ciência e passem a fiscalizar seu cumprimento; (...).

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (id. 114568477, págs. 01/03).

A parte Recorrida apresentou a contraminuta ao Agravo, suscitando a preliminar de não conhecimento do Recurso, por ausência de dialeticidade e, no mérito, pugna por seu desprovimento (id. 120739456, págs. 01/05).

A Procuradoria-Geral da Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres, opina pelo desprovimento do Recurso (id. 124607667, págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Agravo de Instrumento,
interposto pelo Ministério Público Estadual, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1006244-89.2021.8.11.0007, indeferiu a liminar postulada
.

Consta dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer, contra o Município de Alta Floresta, alegando, em apertada síntese, que ficou demonstrado, no Inquérito Civil – SIMP n. 003470-011/2019, que inexiste iluminação pública, na Perimetral Teles Pires, Setor do Aeroporto, do referido Município.

Argumentou, na inicial que, solicitou à Secretaria de Infraestrutura do Município de Alta Floresta providências para solucionar o problema e que esta respondeu ser necessário que a Energisa procedesse ao rebaixamento da rede.

Salienta que requisitou informações à Energisa e obteve a informação que não existe contrato para que realizasse o serviço, cabendo ao Município encaminhar solicitação, informando o local e a carga a ser instalada, para que fosse elaborado um orçamento.

Afirma que o Relatório de Diligência, emitido pelo Oficial de Diligências da Promotoria de Alta Floresta, não deixa dúvidas sobre a falta de iluminação público no trecho indicado na inicial.

Ao apreciar o pedido de tutela de urgência, o Magistrado singular indeferiu-o, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido de tutela de urgência pleiteado pela parte autora, conforme fundamentação no bojo desta decisão. (Sic).

Contra essa decisão, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar, levantada pelo Recorrido.

Da Preliminar de Não Conhecimento do Recurso

O Recorrido levanta a preliminar de não conhecimento do Recurso, por ausência de dialeticidade, uma vez que o Agravante repetiu os termos da inicial.

Consoante a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de o recurso ser apresentado com os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo contra a decisão prolatada.

A apresentação do recurso sem a devida fundamentação implica o não conhecimento da súplica.

A matéria aqui discutida está adstrita à decisão que negou o pedido de tutela de urgência, por entender, o Julgador
a quo
, que ocorreria violação ao Princípio da Separação dos Poderes que, segundo defende o Recorrente, deve ser reformada, em razão de ser cabível a intervenção judicial, quando estiver demonstrada a omissão do Poder Público.

Nessa quadra, entendo ser patente a sua irresignação e impugnação dos fundamentos do
deicum
atacado. Logo, tenho por cumprido o requisito da impugnação específica, direcionada à fundamentação do ato judicial recorrido, para a admissibilidade recursal, não havendo violação do princípio da motivação recursal.

Por tais considerações, rejeito a preliminar.

Do Mérito

De início, cumpre registrar que, nesta seara recursal, cabe somente a análise do acerto ou não da decisão, sob pena de supressão de instância.

A análise recursal cinge-se a apreciar se houve, ou não, omissão estatal, se a decisão impugnada implicou afronta ao Princípio da Separação dos Poderes.

Impõe-se ressaltar que é de conhecimento de todos que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias dos direitos, constitucionalmente, reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do Princípio da Separação de Poderes.

Nessa esteira, quando houver

vulneração a direitos e garantias fundamentais, assegurados na
Constituição
da República Federativa do Brasil, a intervenção do Poder Judiciário, como forma de implementar os valores constitucionais, mostra-se perfeitamente cabível.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – REFORMA DE ESCOLA EM ESTADO PRECÁRIO DE CONSERVAÇÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO – REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA – PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA – ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.8.2013. 1.
O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes.
(...). (STF, ARE n. 886710, AgR, Relator(a): Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 03/11/2015). (Destaquei).

Vê-se, portanto, que
a interferência do Judiciário é legítima e justificável, quando a Administração Pública, de maneira clara e indubitável, incorre em omissão no seu dever legal e constitucional de adoção e realização de determinadas políticas públicas, trazendo, com isso, séria insegurança e desamparo à população.

No caso vertente, o conjunto probatório demonstra que
, de fato, a Perimetral Teles Pires, Setor Aeroporto, no Município de Alta Floresta-MT, encontra-se em alguns trechos, totalmente desprovida de iluminação pública e, em outros, com iluminação precária, defeituosa.

Com efeito, o Relatório de Diligência, emitido pelo Oficial de Diligência, da Promotoria de Justiça de Alta Floresta, é prova incontestável da ausência, deficiência, precariedade da iluminação pública, no local indicado na inicial (id. 110100994, págs. 106/111).

Entrementes, entendo que a pretensão esposada na inicial – instalação e reparo dos itens necessários à iluminação pública, na Perimetral Teles Pires, Setor Aeroporto, no Município de Alta Floresta-MT –, embora seja necessária, envolve a implementação de política pública que se sujeita ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública que deve agir de acordo com o orçamento disponível.

Ademais, como sabido,
os recursos financeiros são escassos, frente às ações e serviços a serem prestados que são inúmeros, o que, mesmo diante de direitos fundamentais, enseja a reflexão quanto à reserva do financeiramente possível que, necessariamente, deve passar pelo crivo do gestor público.

Ao Judiciário não cabe
substituir o Administrador Público, ainda que haja demonstração da precariedade da iluminação pública, no local indicado na inicial. Uma coisa é o ideal, outra é o que possível.

Enfatizo que
a
jurisdição não é plena, pelo contrário, deve ser mínima, não cabendo ao Julgador determinar que o gestor público sacrifique recursos para a realização de iluminação em determinada rua, bairro, em detrimento de outras em situação idêntica, ou até pior, bem assim de outros serviços públicos que se revelem mais urgentes.

Não é papel do Magistrado, que não é detentor de mandato eletivo, proceder à tomada de escolhas administrativas que pressupõem um juízo de mérito valorativo, totalmente diverso daquele a que está atrelado o Julgador no cumprimento do seu dever.

O Poder Judiciário deve respeitar a atribuição constitucionalmente destinada ao Executivo para, diante dos limites do que o orçamento disponível lhe permite investir, eleger a ordem de prioridades públicas, que são muitas e, não raras, acentuadamente complexas, sempre atento ao interesse dos administrados.

Não há desconsiderar, ainda, que inexiste urgência, notadamente em razão da ausência de contemporaneidade da situação apontada na inicial com a data da propositura da ação.

Nessa esteira, entendo que a determinação de proceder à instalação e ao reparo da iluminação pública na
Perimetral Teles Pires, Setor Aeroporto, no Município de Alta Floresta-MT,
configura violação ao Princípio da Separação dos Poderes, pois inexiste demonstração da situação excepcional a exigir do Judiciário qualquer tipo de intervenção.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado:

APELAÇÃO
–
DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO
–
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
–
OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA AO DAER
–
OBRAS DE MANUTENÇÃO DA RODOVIA RST287
–
DESCABIMENTO
–
MÉRITO ADMINISTRATIVO.

Não cabe ao Poder Judiciário criar políticas ou determinar a execução de obra especifica. A existência de recurso e a compatibilização entre as diversas necessidade que compõem o interesse público estão abrangidas na margem de discricionariedade da Administração Pública. Não há como interferir na seara administrativa do Executivo, impondo-lhe a adoção de medidas sem o devido conhecimento das suas prioridades frente às necessidades na área de manutenção de estradas e rodovias, bem como das suas possibilidades financeiras e orçamentarias. Procedentes desta Corte. No caso dos autos, não é possível ingressar no juízo de oportunidade inerente à esfera administrativa e determinar a realização das obras de recuperação e manutenção da rodovia RST287. Recurso Desprovido. (TJRS, Apelação Cível n. 70074545971, 22ª Câmara Cível, Relatora Desa. Denise Oliveira Cezar, julgado em 09/11/2017).

Frise-se que cabe ao eleitor, quando o gestor não tem capacidade de gerir a coisa pública, renovar o seu representante, por meio do voto em outro candidato.

Diante de tais considerações, o desprovimento do Agravo, é medida impositiva.

Forte nessas razões,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do Recurso, suscitada pelo Recorrido e, no mérito,
DES
PROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Ministério Público Estadual, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2022